Tribunal: STF
Processo: ARE 1598424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Everton Ferreira de Araújo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO REGULAR DOS POLICIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES.  CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
 1. PRELIMINARES:
 1.1. A apreensão de arma de fogo e munições ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia da prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, e legitima a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, consoante previsão do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
 1.2. Apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza a Súmula 523 do STF. Assim, considerando ter o réu sido devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual penal, e sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA. 
1.3. O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedente. PRELIMINAR REJEITADA.
 2. MÉRITO:
 2.1. Autoria e materialidade fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação e declarações dos policiais militares, que, tanto na esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que, em poder do réu, foram apreendidas arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
2.2. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize bis in idem. 
2.3. Não transcorrido o prazo depurador, utilizados processos diferentes, e ausente vedação legal, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da reincidência específica.
 2.4. Não vinga a alegação de que a majorante prevista no art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03 não deve retroagir em desfavor do réu, dado que, no Direito Penal vige o princípio tempus regit actum, e na data do oferecimento da denúncia o dispositivo citado já estava em vigor. 
3. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 13)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 26), o recorrente alega violação dos artigos 1º, III, 5°, II, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Em síntese, sustenta a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular, sob o argumento de que a abordagem policial fundou-se exclusivamente em "denúncia anônima" e "perfilamento racial", sem a existência de fundada suspeita documentada. Aduz a ocorrência de raciocínio circular (petição de princípio) pelo Tribunal de origem ao validar a busca com base no resultado da apreensão.
No tocante à dosimetria, alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia, apontando disparidade injustificada de tratamento em relação ao corréu e a indevida utilização de condenações alcançadas pelo período depurador para fins de reincidência.	
Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo extremo para:

“ 2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria, diante de sua  relevância jurídica e social, por envolver o alcance das garantias  fundamentais da liberdade, da legalidade, da dignidade da  pessoa humana, da presunção de inocência e do devido processo  legal; 
 3. O provimento do recurso, para reformar o acórdão proferido pelo  Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,  reconhecendo-se as violações diretas à Constituição Federal,  notadamente aos artigos 1º, III, e 5º, incisos II, LIV, LVII e LVI; 
 4. Em consequência, requer: 
 a) a declaração de nulidade da prisão em flagrante realizada com  base em suposta denúncia anônima não documentada;  
b) a anulação das provas dela derivadas, por ilicitude originária e  derivada;
c) e, por via de consequência, a anulação de todo o processo  penal, a partir do ato viciado, com a expedição de alvará de  soltura em favor do Recorrente, se por outro motivo não estiver  preso. 
 5. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Supremo Tribunal,  requer-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo  julgamento, à luz dos parâmetros constitucionais aqui delineados,  sanando-se as violações identificadas.” (e-doc. 26, p. 16-17)
É o relatório. Decido.
Colho, no tocante à alegada ausência de justa causa para a abordagem policial, do voto condutor do acórdão recorrido (edoc. 16, fls. 15/16):
“A defesa pretende a declaração da nulidade da prisão em flagrante e dos elementos de prova subsequentes, ao argumento que não houve comprovação acerca da atitude suspeita que motivou a abordagem policial.
Contudo, extrai-se dos autos que a abordagem e apreensão do armamento de uso restrito ocorreu após o recebimento de denúncia anônima especificada, posteriormente confirmada pelas autoridades policiais. 
Com efeito, os policiais Emanuel Lucas Komper e Nilson André Soares Filho foram firmes em declarar que a abordagem ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia, fornecida por um militar de folga, e recebida através do CIODES, sobre um suposto “acerto de contas” que ocorreria naquela data, constando a descrição do veículo e das roupas dos indivíduos, bem como a localização aproximada dos suspeitos (links Ids. 10283455 e 10283864). 
Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundadas suspeitas a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º1 , e 2442 , ambos, do Código de Processo Penal.”
É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas pelo no apelo extremo (não só a controvérsia da justa causa, mas todas as demais), ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandis: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente